Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0718988-29.2018.8.07.0001 movido por JOSÉ DARCY SANTOS FILHO (agravado/exequente), que homologou o laudo apresentado pelo perito judicial, nos seguintes termos (ID 60276389 dos autos de origem): (...) Trata-se de procedimento de liquidação movido por JOSE DARCY SANTOS FILHO em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A parte ilíquida do título exequendo reconhece a obrigação de revisão dos benefícios do Autor a partir da integração do salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da RT 000214-53.2011.5.10.0017, com a preservação do salário de participação a partir de 06/2006, bem como o pagamento das diferenças daí decorrentes, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em relação à primeira requerida e CONDENO a PREVI a REVISAR os benefícios concedidos ao autor (benefício principal e benefício especial temporário) a partir da integração no salário participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0000214-53.2011.5.10.0017 e a PAGAR ao autor as diferenças apuradas em razão do seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar de 18.06.2014. Para fins dos cálculos acima descritos deverão ser utilizados a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês de junho de 2006 (salário de participação). Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, I, do C.P.C. Arcará o 1o réu com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, § 3o, do C.P.C. JULGO EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, em relação ao 2o réu, Banco do Brasil, com fundamento na regra do art. 267, V, do C.P.C. Arcará o autor com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do 2o requerido, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 20, §4o, do C.P.C. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Ainda, em sede de apelação, decidiu o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Forte nessas razões, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade do BANCO DO BRASIL, NÃO CONHEÇO do recurso do réu e CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para reformar a r. sentença recorrida e determinar que se apliquem aos cálculos de revisão do salário-participação devido ao autor as regras dispostas no regulamento do plano de previdência, em especial aquela constante no art. 30 e incisos do referido normativo. Com o trânsito em julgado, apresentou a parte Autora o petitório de ID 19572809, indicando como montante devido a quantia de R$ 2.066.957,41, contra a qual se insurgiu o Requerido por meio da impugnação de ID 21677851, apontando como valor devido a quantia de R$ 167.284,84 (depositada por meio dos comprovantes de ID 21024477 – Pág. 5/6). Diante da divergência das partes quanto ao valor do débito e considerando que o órgão técnico deste Tribunal não foi capaz de auxiliar o juízo na feitura dos cálculos (ID 22694660), foi deferida a realização de trabalho pericial e nomeada como perita do juízo a Dra. Paloma Maciel Alves da Silveira (ID 23117900). As partes apresentaram quesitos por meio dos petitórios de ID 23741214 e ID 23908262. A Perita nomeada nos autos apresentou laudo por meio do ID 33518045, impugnado pelas partes, conforme petitórios de ID 35400030 e ID 35620599. Devidamente intimada, apresentou a perita Laudo Pericial complementar (ID 42025813), no qual acolhe a impugnação da parte Autora e retifica o laudo anterior no que se refere à apuração do valor do benefício do Autor, teto regulamentar aplicado ao salário de participação preservado do Autor e à cobrança da diferença de contribuições em favor da PREVI nos casos em que o salário de participação preservado foi maior do que o salário utilizado inicialmente no cálculo do participante. No que se refere à impugnação do Requerido, a douta Perita retifica o laudo inicial no que se refere aos percentuais limitadores aplicáveis aos salários de participação, conforme disposto no at. 28, § 2o, do Regulamento de 2013 e a forma de cálculo do benefício da parte Autora. Intimadas as partes, foram apresentadas as impugnações de ID 42453024 e ID 427415554. A Perita apresentou laudo complementar por meio do documento de ID 42025813, no qual acolhe em parte a impugnação da parte Autora e retifica os cálculos realizados no que se refere ao reajuste de 25% concedido pela PREVI em 05/2013, aplicados sobre o salário de participação, refere à gratificação semestral e no que se refere ao teto regulamentar de 75% (e não 90%) no período anterior a 12/2010. Em relação à impugnação da parte Requerida, a Sra. Perita reconhece a aplicação errônea do teto, tal como também mencionado quando da análise da impugnação do Autor e ratifica que entende que as horas extras devem compor a base de cálculo do vencimento padrão do Autor. As partes se insurgiram novamente ao laudo complementar apresentado, conforme petitórios de ID 47950184 e ID 48197580. A Douta Perita nomeada, atendendo aos argumentos apresentados pelas partes, se manifestou nos autos por meio do documento de ID 54842703, apontando como valor devido a quantia de R$ 91.457,92. Justifica a discrepância entre os valores anteriormente apontados, ao argumento de que houve a retificação da apuração do salário de participação para considerar na apuração do teto de 136%, apenas as verbas de “vencimento padrão” e “anuênios”, desprezando assim o correspondente às horas extras, conforme determinado no regulamento da Requerida. Aduz que os cálculos para fins de apuração do salário de participação observam o teto de 75% da remuneração no período de janeiro de 1998 a novembro de 2010 e a partir de dezembro de 2010 deve ser aplicado o teto de 90% da remuneração, conforme pleiteado pela parte Autora. As partes discordaram do montante apurado, conforme manifestações de ID 56981557 e ID 57359684. É o necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a parte Autora discorda do laudo pericial no que se refere à apuração do seu benefício original seja calculado com base no teto de 75% do valor de sua remuneração (e não com base no teto de 90%). Reitera que as contribuições não deveriam ter sido cobradas no período compreendido entre 01/2007 e 12/2013 e que não deve incidir juros de mora sobre as contribuições devidas pelo participante, nem devem ser apuradas contribuições no período posterior à aposentadoria. Em que pese o esforço argumentativo da parte Autora, não merecem guarida as insurgências apresentadas, porquanto já exaustivamente analisadas pela Perita. O cálculo do benefício original correspondeu exatamente ao previsto no regulamento, tal como exposto na resposta ao item denominado “Impugnação 1”, do laudo (ID 548427 – Pág. 2/3). Em relação às contribuições entre 01/2007 e 12/2013, melhor sorte não assiste ao Autor, tendo em vista que nesse período, as contribuições estavam sendo custeadas por um fundo criado para esta finalidade, mas que foi exaurido, devendo a diferença da contribuição em nome do participante ser recolhida. E por fim, ao contrário do alegado pela parte e conforme consta no laudo pericial, o artigo 68 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 (vigente a partir de 22/04/13) está previsto no plano de custeio, contribuições mensais e anuais devidas pelos participantes em gozo do benefício de complemento de aposentadoria, a partir de 01.04.2006, correspondente a 4,8% (quatro vírgula oito por cento) dos respectivos salários-de-participação. A parte Requerida, por sua vez, reitera o alegado nas impugnações anteriores, reafirmando que o depósito judicial tem o efeito de sustar a mora e a correção monetária, agindo como marco final de apuração das diferenças devidas. Todavia, novamente assertiva a expert nomeada nos autos, porquanto a incidência de juros e correção do valor remanescente devido é matéria afeta ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, considerando que o laudo pericial apresentado nos autos foi elaborado nos exatos termos do julgado e atende disposto no regulamento do plano de previdência demandado, HOMOLOGO o trabalho pericial (doc. de ID 54842703) e FIXO como valor devido para fins de cumprimento de sentença a quantia de R$ 91.457,92 (anexo III do doc. de ID 54842703). Transcorrido o prazo recursal, intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor remanescente da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Intimem-se as partes. (...) Em suas razões recursais (ID 15817615), o agravante defende que houve a incorreta utilização de dois valores de salários de participação pelo perito judicial para calcular o benefício do agravado. Afirma que as horas extras recebidas não devem compor a base de cálculo do benefício, pois não são consideradas como integrantes do cargo efetivo. Aduz que o depósito judicial da parcela incontroversa tem o condão de sustar a incidência dos juros de mora e a correção monetária, que só incidirão depois de apurado eventual saldo devedor remanescente. Alega que a diferença das contribuições recolhidas extemporaneamente e devidas à PREVI foram atualizadas apenas monetariamente, sem computar os juros de mora. Diz que “o Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento (Tema 955), representativo de controvérsia, fixou a tese de que "a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". (ID 15817615) Pede “a reforma da decisão para que se almoede ao supracitado repetitivo, determinando a recomposição da reserva matemática e somente após isso ser devido o adimplemento das obrigações de pagar e fazer se for o caso, uma vez que o repetitivo condiciona ao pagamento da reserva a revisão do benefício e demais reflexos.” (ID 15817615) Argumenta que em razão da procedência da impugnação, ainda que parcial, devem ser fixados honorários de sucumbência sobre o valor reconhecido pelo perito judicial como excesso de execução, conforme decisão proferida no Resp 1.134.786/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Argui que a manutenção dos valores homologados favorecerá o enriquecimento sem causa do agravado, em virtude do flagrante excesso de execução. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 15817615) É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado, em especial a probabilidade do direito vindicado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de liquidação, de execução e de cumprimento de sentença, onde existe uma sentença proferida, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Após análise detida dos autos originários, tem-se que foi instaurado procedimento para liquidar a sentença que determinou a revisão dos benefícios previdenciários concedidos ao agravado e que, ao menos em uma análise perfunctória, o ilustre perito judicial atuou de maneira imparcial e nos termos da coisa julgada. Assim, em uma análise superficial, diante da ausência de comprovação prima facie da alegada parcialidade do perito, entendo que agiu com acerto o magistrado a quo, ao homologar o laudo pericial elaborado. Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.